Tribunal: TJMT
Processo: 1006222-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006222-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AGAPITO SILVA - CPF: 301.824.848-15 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
2
.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
3.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

–
OFENSA
–
IMPERTINÊNCIA
–
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–

4
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT
5.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA
–

SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante efetuada por policiais militares em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, satisfatoriamente fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito de Furto qualificado, atribuído a paciente encontrado em posse das
res furtivae
num Terminal Rodoviário em Barra do Garças/MT com destino à Confresa/MT.

1.2
. No caso, há risco
concreto de reiteração delitiva,
a exemplo das diversas ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de
roubo, furto, furto qualificado, extorsão e receptação,
o que
revela a sua periculosidade em meio social.
Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado, como fundamento para demonstrar a supremacia de uma espécie de prisão sobre a outra.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

5.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Phablo Henrique Gomes da Silva
, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 31.3.2022, pela suposta autoria do crime de
Furto qualificado
(art. 155, §4o, inc. I, do CP), sendo a
prisão homologada e convertida em
preventiva
,
durante a
audiência de custódia.

Em linhas gerais, alega-se:
1.
a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo;
2.
ofensa ao princípio da homogeneidade,
3.
ofensa ao princípio da presunção de inocência,
4.
a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente que afastariam a necessidade da custódia, e por fim,
5.
a possibilidade de concessão de medidas diversas da prisão.

Desta forma, o impetrante pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão cautelar
com a imposição de medidas cautelares mais brandas.
No
mérito
, visou à
confirmação
da ordem pleiteada
(ID
123461497
).

Foram anexados documentos (ID
1
23461498 a 123461499).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
123795954).

As informações judiciais estão nos autos

(ID
124026952
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
124906697
)
,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Afirma não estarem presentes os requisitos legais da prisão cautelar, não sendo demonstrado o
periculum libertatis
– Improcedência – Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Risco de reiteração delitiva e risco à aplicação da lei penal que justificam a manutenção da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Policiais militares receberam informações que na tarde de 30.3.2022, em uma residência situada no município de Barra do Garças-MT ocorreu um delito de Furto, bem como receberam denúncias, que um indivíduo estaria no Terminal rodoviário daquele município, com destino à Confresa/MT, portando diversos objetos possivelmente provenientes de crime.

Munidos dessas informações, os milicianos se dirigiam até o referido Terminal rodoviário, em Barra do Garças e avistaram o paciente, em tese, com parte dos referidos objetos, os quais foram identificados pela testemunha
Maria da Guia Castro Nunes
(cunhada das vítimas) (Boletim de Ocorrência – ID 123461499 – fls. 10/12).

Desse modo, o paciente foi preso em flagrante delito,
em 31.3.2022, pela suposta autoria do crime de
Furto qualificado
(art. 155, §4o, inc. I, do CP), sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva,
durante a
audiência de custódia.

Passo à análise das teses apresentadas no
writ.

1.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Pelo que noto
os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.

O Magistrado que jurisdiciona o processo na origem acolheu a representação policial (ID
123461499 - fl. 58)
e converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se
garantir a ordem pública
e para
evitar a reiteração delitiva do paciente
(ID
123461498 – fls. 2/5).

Para tanto, o Juízo singular frisou as palavras dos policiais militares (
Ana Paula Rodrigues Azevedo
e
Ueder Francisco Rodrigues
) responsáveis pela prisão em flagrante, que localizaram o paciente no Terminal Rodoviário de Barra do Garças/MT, com destino à Confresa/MT, com parte das
res furtivae
, bem como frisou o depoimento da testemunha e cunhada da vítima (
Maria da Guia Castro Nunes
), que reconheceu os objetos apreendidos com o paciente.

O Magistrado singular apontou ainda que, o paciente, outrora,
foi preso em flagrante nos autos no. 1008305-29.2021.811.0004 - ID 65490897 (Furto qualificado e Porte Ilegal de Arma de Fogo), em 15.9.2021, perante o Juízo da 2a Vara criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, e em 18.12.2021, nos autos no 1018796-78.2021.811.0042 - ID 73031144 (Tentativa de Furto), em trâmite na 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Aqui, destaco parecer da d. PGJ pontuando acerca do histórico processual do paciente, porquanto no dia 15.12.2021 foi posto em liberdade por decisão do Juízo 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

No entanto, novamente foi preso em 18.12.2021,
menos de três dias após o cumprimento do alvará de soltura
- APF n.o 1018796-78.2021.8.11.0042 – 5a Vara Criminal de Cuiabá (ID 124906697).

Para além disso, o paciente também responde à diversas ações penais, “nos Juízos da 1a e 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT,

3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, também por prisões em flagrante pelos crimes de roubo, furto, furto qualificado, extorsão e receptação” (ID 123461498 – fl. 5), informações estas, constantes na folha de antecedentes criminais, como pude verificar em consulta aos autos originais no sistema
PJe
– APF 1002358-57.2022.8.11.0004 - ID 81168595.

Diante desse cenário, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

“(...) 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus boni iuris e ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva, inferido dos inúmeros registros criminais anteriores que ostenta em seu desfavor, em sua maioria envolvendo crimes patrimoniais(...).Prisão preventiva mantida. Ordem denegada(...)”. (N.U 1021299-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, não está evidenciada, uma vez que o Magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

Mediante tais considerações, há motivos suficientes e idôneos para inferir que a liberdade do paciente, que representaria risco à ordem pública, razão pela qual não prospera a tese defensiva nesse ponto.

2.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
(...)
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, por fim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

A propósito, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (
STJ
- HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

Com essas considerações e
em sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Phablo Henrique Gomes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022